Tribunal: CARF
Processo: 10235.001275/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001275/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.989 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2010
Auto de Infração. Forma da Lei. Nulidade. Incabível.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
dotado dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do
Prazo. Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro no Siscomex de dados obrigatórios se deu após o
prazo definido na legislação de regência, cabível a multa regulamentar
correspondente.
Obrigação Acessória. Violação. Agência Marítima. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Súmula CARF no 185).
Prescrição Intercorrente. Processo Administrativo Fiscal. Inaplicável.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
Inconstitucionalidade de Lei. CARF. Incompetente.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, vencidos Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Carolina Machado Freire Martins, quanto à preliminar de prescrição
intercorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3401-010.988, de 29 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 12689.000141/2010-08, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001275/2010-41
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.001275/2010-41

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias. Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração contra a empresa OCEANUS
AGENCIA MARÍTIMA SA, doravante somente OCEANUS, com vistas à exigência do crédito
tributário, referente à multa de R$ 5.000,00 por atraso na informação de embarque, conforme
previsto na aliena “c” do inciso IV, art. 107, do Decreto-Lei no 37/66.
Devidamente cientificada e inconformada com a exigência fiscal, a empresa
autuada apresentou impugnação onde, após um breve relato dos fatos, alega em síntese :
- Ilegitimidade passiva: A autuada é agencia de navegação marítima do
transportador e nessa qualidade não pode ser considerado representante do transportador para
fins de responsabilidade tributária e nem se equipara ao próprio transportador, para efeitos do
Decreto-Lei no 37/66;
- Decadência : O direito para exigir a multa referente à operação encontra-se
fulminado pela decadência;
- Da não caracterização da infração: Não houve descumprimento da
determinação legal, mas sim, o registro intempestivo. A impugnante não embaraçou o
procedimento, tão logo lhe foi possível, prestou todas as informações.
- Denúncia espontânea: alega denúncia espontânea, pois o transportador não
deixou de prestar informações, mas sim adicionou o registro no SISCOMEX antes da lavratura
do Auto de Infração.
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação.
Inconformada, a recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse
Colegiado, argumentando sobre os seguintes pontos:
- da prescrição intercorrente
- da ilegitimidade passiva
- vício formal no AI – nulidade
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.001275/2010-41

- da não caracterização da infração imposta
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Tipicidade
O fato típico da infração imputada subsume-se na hipótese
expressamente registrada no Auto de Infração, especificamente à fl.
06, no art. 107 , inciso IV , alíneas “c” e “e” do Decreto-Lei n°
37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se
transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira,
inclusive no caso de não apresentação de resposta, no prazo estipulado,
a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga; e
(...)
No caso autuado, dados de 16 embarques foram registrados no
Siscomex com atraso, conforme documento de fls. 12 e seguintes,
incidindo, portanto, a norma citada.
A Recorrente requer a reforma da decisão de primeira instância,
apresentando, além de preliminares, objeções ao mérito, que serão
analisadas na ordem definida no recurso voluntário.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.001275/2010-41

PRELIMINARES
1) Prescrição Intercorrente
A preliminar de prescrição intercorrente deve ser rejeitada em
decorrência do disposto na Súmula Vinculante deste e. CARF
(Súmula no 11):
Súmula CARF no 11
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
2) Ilegitimidade Passiva
Alega a Recorrente ausência de responsabilidade do agente
marítimo quanto à infração acima descrita. Argumenta que o
agente marítimo não responde diretamente, nem tampouco pode ser
solidariamente responsável, por absoluta falta de previsão legal.
Em outras palavras, alega a ilegitimidade passiva do Agente
Marítimo.
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro
ponto, sobre quem incide a obrigação de prestar as informações
legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se
perfeitamente com o acima citado para esclarecer que o agente
marítimo está incluído na expressão agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações
sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.001275/2010-41

procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga,
em embarcações, enquanto não forem prestadas as informações
referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Completa este arcabouço normativo a Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de Dezembro de 2007, que legalmente autorizada (v. art.
37 caput do DL 37/66 acima reproduzido) dispõe:
IN RFB 800/07
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência
de navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional
que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência
de navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga. (gn)
O Colegiado de 1o Grau apresentou fundamentos bastantes – com
os quais se concordam - ao apontar a legitimidade passiva da
Agência, ora autuada. Ademais, a matéria, inúmeras vezes
enfrentada por este e. CARF, encontrou convergência no
entendimento de o agente marítimo responder por infrações
cometidas no seu âmbito de atuação, enquanto representante do
transportador internacional, conforme já sumulado no âmbito do
CARF, em 16/08/21:
Súmula CARF no 185
(Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.001275/2010-41

Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766,
3302-006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-
006.101, 3402-004.442 e 3401-002.379.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da
ilegitimidade passiva.
3) Vício Formal no AI – Nulidade
Alega a Recorrente vício no auto de infração que teria prejudicado
o exercício do contraditório e da ampla defesa, inquinando o
lançamento de nulidade.
Não prospera a alegação, uma vez que o auto de infração conta
com todos os requisitos formais, incluindo, (1) a descrição dos
fatos: “descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque no Siscomex em 16 embarques de navio, ensejando a
multa de R$ 5.000,00 por embarque, sendo um total de R$
80.000,00” (fl. 6); e (2) a base legal: art. 107 , inciso IV , alínea
“c”, “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n °
10.833/03, (fl. 06/07). A alegação de inclusão equivocada, no
enquadramento legal dos artigos 37 e 40 do Decreto no 6.759/09,
não fora confirmada a partir do exame direto do corpo do auto de
infração, mas se o fosse não teria prejudicado em absolutamente
nada a defesa do autuado, que pode deduzir nas duas instâncias
robustas defesas.
Uma vez lavrado o auto de infração, por autoridade competente,
com os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
rejeita-se a preliminar de nulidade, em conformidade com o art. 59
do mesmo Decreto.
MÉRITO
4) Da (não) Caracterização da Infração Imposta
No mérito, a recorrente alega inicialmente que “a conduta da
requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa”, o que se rejeita de plano em razão do exposto
nos tópicos anteriores. Por outro lado, embora a Recorrente alegue
“alterações” sem trazer qualquer suporte, não se vislumbra ser o
caso de informação registrada no prazo e que fora posteriormente
retificada, ao contrário, os documentos nos autos (fls. 12 e ss)
confirmam que os dados foram informados extemporaneamente.
Neste contexto não se aplica a SCI Cosit no 02/16, conforme já
anotado na decisão de 1o grau:
Como se vê, a SCI discorre sobre a aplicabilidade da multa em casos de
retificação ou alteração de informações já prestadas, o que não é o caso
do processo em análise, uma vez que a impugnante ficou sujeita à
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.001275/2010-41

exigência das multas pela inclusão intempestiva dos dados de
embarque. Não houve qualquer retificação dos dados de embarque.
Assim, entendo que a SCI COSIT no 02/2016 é inaplicável ao caso em
apreço.
A alegação de que eventual descumprimento na prestação de
informações no prazo não gera efeito arrecadatório ou fiscalizatório
e, em consequência, não há prejuízo ao Fisco. Razão não lhe
assiste, pois as normas visam o controle da entrada e saída de
mercadorias e bens do pais, em síntese, ao CONTROLE
ADUANEIRO, não necessariamente com o fim arrecadatório mas
para preservar outros valores igualmente relevantes, tais como, a
saúde pública e a concorrência leal e não-evasão de divisas. De
qualquer modo, positivada a norma, cabe à Administração Fiscal
aplicá-la nos seus exatos termos em observância ao princípio da
legalidade estrita.
Enfim, a alegação de violação do princípio da proporcionalidade se
inscreve na seara de inconstitucionalidade de lei (DL no 37/66), o
que é inapreciável em sede de julgamento administrativo, conforme
súmula vinculante do tribunal administrativo fiscal federal:
Súmula CARF no 2
(Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as
preliminares, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.001275/2010-41

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Original